Tribunal: TJSP
Processo: 2122175-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Suspensão do processo – Pendência de ação declaratória de reconhecimento de união estável e de ação anulatória de escritura pública – Irrelevância – Matérias estranhas ao objeto da possessória, a serem resolvidas em ações próprias – Ausência de prejudicialidade externa – Hipótese, demais, em que a suspensão já ultrapassou o prazo de um ano,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Suspensão do processo – Pendência de ação declaratória de reconhecimento de união estável e de ação anulatória de escritura pública – Irrelevância – Matérias estranhas ao objeto da possessória, a serem resolvidas em ações próprias – Ausência de prejudicialidade externa – Hipótese, demais, em que a suspensão já ultrapassou o prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, "a" e § 4o, do CPC – Prosseguimento determinado – Liminar de reintegração – Pressupostos ausentes – Necessidade de maior dilação probatória – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122175-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes CLAUDIA
FURLAN FELICIO e MARINA FURLAN FELICIO, são agravados ERIKA RINO
FERRAZ DE OLIVEIRA e ALEXIA RINO FERRAZ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte ao
recurso, vencido o 2o Juiz que declara. Sustentou oralmente o advogado Franciliano
Baccar OAB/SP 169.931.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2122175-64.2020 – BAURU.
Agravantes: Cláudia Furlan Felício e outra.
Agravadas: Érika Rino Ferraz de Oliveira e outra.
Juiz: Marcelo Andrade Moreira.
Voto 24.845
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE Suspensão do
processo Pendência de ação declaratória de
reconhecimento de união estável e de ação
anulatória de escritura pública Irrelevância
Matérias estranhas ao objeto da possessória, a
serem resolvidas em ações próprias Ausência de
prejudicialidade externa Hipótese, demais, em
que a suspensão já ultrapassou o prazo de um
ano, nos termos do art. 313, V, “a” e § 4o, do CPC
Prosseguimento determinado
Liminar de
reintegração

Pressupostos
ausentes

Necessidade de maior dilação probatória

Recurso parcialmente provido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reintegração de posse
movida pelas agravantes às agravadas, indeferiu o pedido de antecipação
de tutela anteriormente deferido na inicial, pois a questão possessória
discutida depende de solução em outros processos, o de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
união estável e o de anulação de negócio, sobre qual das partes adquiriu
direitos lícitos sobre o apartamento em discussão. Manteve a suspensão do
feito pelo reconhecimento anterior de prejudicialidade externa e
determinou o sobrestamento por 180 dias, a menos que a parte interessada
comprove antes o trânsito em julgado das ações prejudiciais (fls. 77/78).
Dizem que os processos não se vinculam. Demais, o processo
de reconhecimento de união estável foi julgado improcedente, revogando a
tutela provisória concedida naqueles autos e consequentemente, não há
mais prejudicialidade na reintegração de posse, devendo ser deferida a
antecipação de tutela anteriormente concedida na inicial. Ademais, no caso
de apelação daquela sentença de improcedência no reconhecimento da
união estável somente seria recebida com efeito devolutivo, não impedindo
o prosseguimento da reintegração de posse, não cabendo a suspensão do
feito. Aduzem que as agravadas ocupam o imóvel e sequer até hoje pagam
aluguel e despesas condominiais, evidenciando dano grave e de difícil
reparação,
além
do
enriquecimento
ilícito
daquelas.
Afirmam
probabilidade de provimento do presente recurso, pois a decisão agravada
afronta decisão que anteriormente deferiu a liminar de reintegração de
posse, contradizendo decisão emanada pelo mesmo juiz, afrontando os
artigos 296 e 298, do CPC, além da súmula 235 do STJ. Pedem efeito
suspensivo que indeferi (fls. 102/104).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 107).
Veio resposta (fls. 109/118), acompanhada de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 119/151).
É o relatório.

2. Para constar, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, para
análise do recurso, fez-se consulta dos autos digitais em primeira instância,
pelo sistema SAJ-SG. Assim todas as folhas aqui citadas são referentes ao
processo de origem, exceto as expressamente ressalvadas.
Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reintegração de posse cumulada com cobrança de aluguel movida pelas
agravantes às agravadas em que se alega, na petição inicial, que a corré
Erika manteve namoro com Bruno, irmão das autoras, sendo permitido que
eles morassem no apartamento das autoras, porém o namoro terminou em
fevereiro de 2018 e a ré, com sua filha, se recusam a desocupar o imóvel
(fls. 01/06).
Deferida liminar de reintegração de posse (fls. 34/35), as rés
compareceram aos autos e informaram a existência de ação de
reconhecimento e dissolução de união estável movida por Erika em face de
Bruno (autos no 1004255-04.2019.8.26.0071 vide fls. 53/69), em que foi
concedida medida provisória para mantê-la na posse do imóvel (fls. 48/49
e 50/52), sendo suspensa a liminar deferida na ação possessória (fl. 78).
As rés também informaram o ajuizamento de ação declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de nulidade de ato jurídico, visando à anulação da escritura pública de
venda e compra do imóvel, alegando que houve simulação na aquisição do
imóvel porque Bruno adquiriu o bem em nome das irmãs, ora agravantes
(autos no 1002401-72.2019.8.26.0071 vide fls. 181/199).
Pela decisão de fls. 325/326, proferida em 19 de abril de 2019,
foi deferida a suspensão do processo até a solução das duas demandas.
Agora, as autoras informaram o julgamento de improcedência
da ação de reconhecimento de união estável e requereram a retomada do
andamento do processo, com expedição do mandado de reintegração de
posse (fls. 425/427) do que indeferido pela decisão agravada (fls.
524/525).
Esse o breve quadro dos autos.
Importante observar que a existência ou não de união estável
entre a corré Erika e Bruno, irmão das autoras, nesta sede é irrelevante, por
se tratar de matéria estranha ao objeto desta ação, suscetível de resolução
em ação própria, inclusive já ajuizada (autos no
1004255-04.2019.8.26.0071
vide fls. 53/69), com sentença de
improcedência (fls. 428/436) e com recurso de apelação pendente de
julgamento (fls. 449/490).
Igualmente irrelevante é a existência ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulidade de ato jurídico, visando à anulação da escritura pública de venda
e compra do imóvel, alegando que houve simulação na aquisição do
imóvel, vez que eventual sentença de procedência levaria as partes ao
estado jurídico anterior, ou seja, o imóvel voltaria aos antigos proprietários
e não à agravada.
Demais, ambos os processos podem ser resolvidos em perdas
e danos.
No
caso,
portanto,
inexiste
qualquer
relação
de
prejudicialidade externa, por serem relações jurídicas totalmente diversas.
A respeito mutatis mutandis:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Decisão que determinou a suspensão do cumprimento da
liminar de reintegração de posse e o andamento do
processo até o desfecho da ação de reconhecimento de
união estável proposta pela agravada contra o agravante.
Propriedade do autor em relação ao bem imóvel
comprovada nos autos. Prejudicialidade externa afastada.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2117433-98.2017.8.26.0000; Relator (a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 15/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento
Reintegração de posse

Suspensão do processo Prejudicialidade externa Ação
de reconhecimento e dissolução de união estável

Inocorrência de prejudicialidade externa causada pela ação
declaratória de reconhecimento de união estável e partilha
de bens proposta pela agravada Recurso provido
Decisão reformada. (TJSP; Agravo de Instrumento
0098604-45.2013.8.26.0000;
Relator
(a):
Ademir
Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/08/2013)
Além disso, de ressaltar que a suspensão já ultrapassou o
prazo de um ano, nos termos do art. 313, V, “a” e § 4o, do CPC, vez que
deferida em 19 de abril de 2019 (vide fls. 352/326).
Portanto, não há razão para a suspensão da ação possessória,
devendo ser permitido seu regular prosseguimento.
Contudo, a continuidade da ação não acarreta a restauração da
medida liminar de reintegração de posse concedida a fls. 34/35.
Isso porque a ré trouxe elementos desconhecidos até a data
daquela decisão, aspectos que reclamam melhor análise sobretudo, no
campo da prova; com o que, não se mostra adequado se atribua, desde
logo, posse em favor das agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imprescindível,
portanto, dilação probatória e amplo
contraditório para a verificação de quem tenha direito à posse sobre o
imóvel.

Assim, de se aguardar regular instrução processual à vista
do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de análise da questão,
sempre lembrado que à tutela antecipada se pode conceder em
qualquer tempo, inclusive por ocasião da sentença (art. 296, caput, do
CPC).
Em suma, o recurso deve ser parcialmente provido apenas
para determinar o regular prosseguimento do feito.
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18621
Agravo de Instrumento no 2122175-64.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Agravantes: Claudia Furlan Felicio e Marina Furlan Felicio
Agravados: Erika Rino Ferraz de Oliveira e Alexia Rino Ferraz de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o posicionamento do i. Relator, apresento a minha
divergência nos seguintes termos:
Na hipótese vertente, as autoras agravantes pretendem a
concessão de liminar de reintegração de posse de bem imóvel em face do
esbulho perpetrado pelas agravadas.
A liminar foi deferida em decisão de fls.34/35.
Ocorre que as rés, ora recorridas, noticiaram nos autos
subjacentes a concessão de tutela provisória de urgência que lhe conferiu o
direito de ser mantida na posse do imóvel em ação que tramita perante a Vara
da Família, enquanto perdurasse o processo (fls. 52).
Ciente, o i. magistrado suspendeu a liminar outrora concedida
em decisão de fl. 78.
No entanto, as agravantes informaram que a ação de
reconhecimento de união estável c/c partilha de bens ajuizada pelas
agravadas foi julgada improcedente com expressa revogação da tutela
provisória de urgência.
Diante desse fato, as recorrentes requereram a restauração
da decisão de fl. 34/35 que concedeu a liminar, sendo indeferida a pretensão,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos.
Fls. 425/427: indefiro. Inicialmente, verifico que a decisão que
reconheceu a prejudicialidade externa, deste feito com relação a dois
outros,
restou
preclusa.
Outrossim,
efetivamente
a
questão
possessória aqui discutida depende da solução, nos outros processos,
de reconhecimento de união estável e de anulação de negócio, acerca
de qual das partes adquiriu direitos lícitos sobre o apartamento em
discussão.
Ressalte-se que as autoras alegaram posse oriunda de direito real. Se
este for excluído por provimento jurisdicional de outro feito, ou mesmo
se for reconhecido melhor direito da primeira ré, serão afetadas as
consequências possessórias.
Outrossim, foi comprovado que não houve trânsito em julgado em
nenhum dos processos a este prejudiciais (fls. 449/495 e 496/497).
Ademais, a revogação de antecipação de tutela no feito de família não
acarreta automática represtinação da antecipação de tutela deferida no
início do presente processo. Tal instituto, espécie de tutela de
urgência, tem por característica ser temporário.
E não há, neste momento, evidências de que a autoras tenham
efetivamente exercido posse, em nome próprio, sobre o bem discutido,
tampouco há verossimilhança quanto ao alegado esbulho praticado
pelas rés.
Afora, não houve suficiente demonstração de urgência no
requerimento referido.
Diante dos fundamentos supra, deverá ser mantida a suspensão do
feito, pelo reconhecimento anterior de prejudicialidade externa.
Determino sobrestamento do andamento por 180 (cento e oitenta dias),
ao menos que a parte interessada comprove antes o trânsito em
julgado nas duas ações prejudiciais.
Fls. 511: merecem ser deferidos os benefícios da Justiça Gratuita à ré
Érika, eis que comprovado que sobrevive com rendimentos de baixo
montante e que atravessa situação financeira desfavorável.
Intime-se. Aguarde-se em arquivo.”
Respeitado o entendimento do i. magistrado a decisão
recorrida deve ser anulada de ofício.
No caso em tela, aplicável o disposto no art. 562 do CPC:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem
ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de
reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique
previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer a audiência
que for designada.”
É fato que a realização de justificação, por si só, não garante
às agravantes a concessão da medida liminar tal como pleiteada.
Entretanto, havendo expressa previsão legal de audiência de
justificação que, em tese, concede ao autor a possibilidade de ampliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produção inicial de provas do esbulho, necessária a garantia do procedimento
específico, isto é, a realização de audiência de justificação.
Denota-se nos autos que i. magistrado indeferiu o pedido
liminar em razão da prejudicialidade externa. Entende ser necessário que se
aguarde a solução em outras duas demandas (de reconhecimento de união
estável e de anulação de negócio).
Todavia, infere-se que a norma legal não confere, na
apreciação da liminar, qualquer discricionariedade para dispensar a realização
de audiência de justificação, na hipótese de insuficiência de provas para sua
concessão initio litis.
Destarte, em se tratando de norma cogente, observa-se a
necessidade de ser designada audiência de justificação antes de ser
indeferido o pedido das agravantes.
Com efeito, é o posicionamento do STJ entendendo ser
necessária a designação de audiência de justificação prévia antes de ser
indeferida a expedição de mandado liminar de reintegração de posse.
“In verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PRÉVIA.
NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SEGUNDA PARTE DO ART. 928 DO
CPC. 1. "Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a
expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que
dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de
audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a
oportunidade de comprovar suas alegações" (REsp 900.534/RS,
Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe
de 14/12/2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ;
AgRg no AREsp 38.991/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 26/08/2014) (g.n.).
No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal:
“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse Alegação de invasão em
imóvel locado a autora Hipótese em que a documentação apresentada
é insuficiente para demonstrar a realização do esbulho a menos de ano
e dia e assim autorizar a outorga da liminar Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
designação de audiência de justificação - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2023049-41.2020.8.26.0000;
Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/05/2020; Data de Registro: 16/05/2020).
“Reintegração de posse - Lote de terreno urbano Imputação de
invasão à ré, ao construir uma casa - Liminar deferida "inaudita altera
parte", como se o evento fosse de menos de ano e dia - Dúvida
fundada, ao trazer a ré o contrato de compromisso de um lote de
terreno contíguo datado de janeiro de 2010, quando havia a casa
construída Invasão, pois, que é de mais de ano e dia, se a controvérsia
surgiu com a construção da casa no lote de terreno da autora - Dúvida
que recomenda a designação de audiência de justificação de posse,
nos termos do art. 562 do novo CPC, para a qual a ré será intimada -
Recurso provido em parte, com a determinação de ser designada
audiência de justificação, prejudicado o agravo interno oposto pela
autora.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2246332-46.2019.8.26.0000;
Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/01/2013; Data de Registro: 08/05/2020).
“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE SE TORNA IMPRESCINDÍVEL A DESIGNAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO. De acordo com a norma do artigo 562 do
Código de Processo Civil, se a prova documental não é suficiente para
demonstrar o atendimento dos requisitos legais ao deferimento da
medida liminar, cabe ao juiz designar audiência de justificação, de
modo a possibilitar ao autor a demonstração dos fatos. Conferido esse
direito à recorrente, não pode o juiz indeferir de plano a medida
liminar, sobretudo diante da existência de requerimento específico da
parte.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2069832-91.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tabapuã
Vara Única; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 29/04/2020).
E o entendimento desta E. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE Alegação
de invasão de imóvel Liminar inaudita altera parte Pressupostos
ausentes (art. 561 do CPC) Indispensável audiência de justificação
Inteligência do art. 562, caput, parte final, desse Código Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2126261-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data
do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Liminar
indeferida. Pretensão à reforma. Ausência dos requisitos previstos no
artigo 561, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. PEDIDO
ALTERNATIVO. Pretensão à designação de audiência de justificação
prévia. Necessidade de designação, nos termos do artigo 562, "caput",
do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2112722-79.2019.8.26.0000; Relator (a): JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).
No caso em tela, tendo em vista que o juiz de direito indeferiu
o pedido sem designar a audiência de justificação, de rigor a anulação de
ofício a r. decisão para que seja reapreciado o pedido de liminar deduzido na
inicial, após a realização da audiência de justificação, restando prejudicado o
recurso.
O voto condutor houve por bem em dar parcial provimento ao
recurso para afastar a suspensão e determinar o regular prosseguimento do
feito, devendo ser aguardada a dilação probatória e amplo contraditório.
E é justamente nesse ponto mostra-se ser pertinente a
realização de audiência de justificação prévia.
Vale lembrar, ademais, que a suspensão ultrapassou há muito
o prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 313, V, “a” e §4o do CPC.
E não podem as autoras, aqui agravantes, aguardar
pacientemente o desfecho de outras ações, quiçá o trânsito em julgado.
Assim, nada impede que a liminar seja reanalisada.
“Status quo ante”.
Assim, é caso de ser anulada, de ofício, a r. decisão recorrida
para determinar a realização de audiência de justificação prévia e posterior
reapreciação do pedido liminar.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECIA do
recurso, com determinação.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1234AF4D
9
13
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
123DD20B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2122175-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.